Tribunal: TJMT
Processo: 1000644-38.2022.8.11.0012
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000644-38.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENAN SCARAFISSI - CPF: 309.961.358-47 (RECORRIDO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1000644-38.2022.8.11.0012

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Renan Scarafissi

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem:
281

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE DE ANIMAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL COMPROVADO

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenou a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais.

2.

O autor afirma que é proprietário de área rural, vinculada à unidade consumidora n. 6/56630-7, e que em fevereiro/2021 tomou conhecimento de que três animais, sendo duas novilhas e uma vaca, de sua propriedade estavam mortas eletrocutadas por um fio de energia elétrica que havia caído em cima dos animais, conforme fotos anexas aos autos.

3.

Informa ainda que realizou laudos técnicos a fim de atestar o motivo do óbito do animal, e após tal fato entrou em contato com a ré para tentar solucionar o imbróglio de forma administrativa (Protocolos n. 1897163921 e 1897163922), porém sem êxito.

4.

De sua vez, a ré afirma que não houve ato ilícito praticado, ao argumento de que a solicitação foi negada, pois

o autor não juntou as provas necessárias para comprovar o dano alegado dentro do prazo previsto na resolução da Aneel.

5.

Alega ainda ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso e que não houve culpa da concessionária no caso dos autos. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização, alegando que ultrapassa o limite da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Da análise dos autos, vê-se que os fatos narrados na exordial encontram respaldo fático por meio das fotos trazidas, bem como pelo fato de que no presente caso o autor apresentou protocolos das solicitações administrativas, o que corrobora com a tese de responsabilidade civil da concessionária.

7.

Por sua vez, em que pesem as alegações da recorrente, não há nos autos qualquer prova capaz de afastar o nexo de causalidade, não ficando comprovada a correta prestação dos serviços, tampouco da culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, ônus do qual incumbia a reclamada, nos termos do art. 373, II do CPC.

8.

Dessa forma, diante da responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, nos termos art. 37, §6o, da Constituição Federal, bem como da comprovação dos danos e do nexo causal, correta a sentença ao reconhecer o dever da ré em indenizar o prejuízo material suportado pelo reclamante com a morte dos animais de sua propriedade, conforme valor apresentado nos autos por meio de laudo técnico (id.

143239506).

9.

Desse modo, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

10.

Nesse sentido, vide situação semelhante decidida por esta e. Turma Recursal:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
REDE
DE ENERGIA
ELÉTRICA
– QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO – DESCARGA
ELÉTRICA
–
MORTE
DE
ANIMAIS
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001928-33.2021.8.11.0007, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 10/05/2022).

11.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, uma vez que encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

12.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022